Tribunal: TJDFT
Processo: 0729913-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DESNECESSIDADE. AUTOS DE ORIGEM ELETRÔNICOS. RECURSOS CONHECIDOS. ANÁLISE CONJUNTA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. BLOQUEIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DOCUMENTOS JUNTADOS NO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Tendo sido a decisão agravada proferida em autos eletrônicos, se aplica à hipótese o disposto no art. 1.017, §5o, do Código de Processo Civil, não sendo necessário que o agravo seja instruído com as peças obrigatórias.
2. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias, inclusive de ordem pública, ou documentos ainda não apreciados no d. Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância
3. Inviável concessão da tutela pretendida. 3.1. Ausente prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo para que a pretensão deduzida na inicial seja antecipada em juízo de cognição sumária, em detrimento do exercício do contraditório e da ampla defesa, somada a não demonstração da alegada urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.